Tribunal: TJES
Processo: 5014807-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014807-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVARO PEREIRA DE ATAIDE e outros (19)

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferira pedido de devolução de valores supostamente levantados indevidamente pela parte contrária, a título de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática ao confundir o pagamento de honorários contratuais com o adimplemento de honorários sucumbenciais, deixando de analisar documentos que demonstrariam o levantamento indevido desses últimos pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração se justifica quando há omissão ou erro de premissa fática relevante para a solução da controvérsia, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. A decisão embargada partiu da premissa equivocada de que a verba honorária de sucumbência havia sido paga mediante alvará expedido em favor da advogada dos exequentes, quando, na realidade, tal valor se referia a honorários contratuais quitados pelos próprios clientes.

4. Provas documentais demonstram que os honorários sucumbenciais fixados na fase de condenação e cumprimento de sentença não foram pagos, tendo o valor remanescente sido levantado pela parte executada.

5. A certidão cartorária confirma a inexistência de expedição de alvará referente aos honorários sucumbenciais devidos aos patronos da parte vencedora.

6. Constatado o erro material, impõe-se a reforma do julgado para anular a decisão de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para apuração e quitação do saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura erro de premissa fática a confusão entre pagamento de honorários contratuais e honorários de sucumbência quando demonstrado documentalmente que estes últimos não foram quitados.

2. A omissão na análise de prova documental essencial autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

3. Constatado o levantamento indevido de valores pela parte executada, impõe-se a anulação da decisão de primeiro grau e o retorno dos autos para correta liquidação e pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALVARO PEREIRA DE ATAIDE E OUTROS
contra o v. Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de devolução de valores supostamente levantados indevidamente pela parte agravada.

Contrarrazões no ID 15217538, pugnando pelo não conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ALVARO PEREIRA DE ATAIDE E OUTROS
contra o v. Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de devolução de valores supostamente levantados indevidamente pela parte agravada.

O v. Acórdão embargado foi da relatoria do eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima. Os presentes embargos vieram a esta Relatora em virtude da remoção de Câmara do relator originário do Agravo de Instrumento, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, ocorrida antes da oposição do presente recurso.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

A embargada sustenta, em preliminar, o não cabimento do recurso, ao argumento de que os embargantes buscam, na verdade, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada. Embora os embargos de declaração sejam um recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento é plenamente justificado quando a decisão embargada parte de uma premissa fática equivocada, extraída de uma análise incompleta dos autos. Tal equívoco gera uma omissão sobre o ponto central da controvérsia, vício perfeitamente sanável por esta via, conforme jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito, pois, a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em erro material ao deixar de analisar os fatos e documentos cruciais que demonstram o levantamento indevido, pela parte embargada, de quantia de honorários sucumbenciais. Apontam que a decisão colegiada se baseou em premissa fática equivocada ao confundir o pagamento de honorários contratuais com a verba de sucumbência.

Com a devida vênia, assiste razão aos embargantes.

O v. Acórdão embargado fundamentou a rejeição do pleito recursal na premissa de que a verba honorária já havia sido paga, mencionando um alvará de R$ 57.664,91 sacado pela advogada dos autores. Contudo, a meu ver, incorreu em erro de premissa que, uma vez sanado, altera o resultado do julgamento.

A questão crucial consiste em verificar se os honorários de sucumbência, fixados na sentença e nos cálculos oficiais da Contadoria (
fl. 1.737)
, foram pagos aos advogados dos autores.

Compulsando os autos, conforme despacho judicial de 15 de março de 2019 (fls. 1922-1923), foi autorizada a expedição de alvará no valor de R$ 57.642,74 em favor da Dra. Alba Soares de Aguiar. Os autos demonstram que este valor se referia a 30% dos honorários contratuais devidos pelos quatro autores que faleceram no curso da lide. Tal pagamento foi expressamente autorizado pelos herdeiros de Clarice Raasch Galacho e Telma Vitorino de Almeida (fls. 1942 e 1944).

Como consequência direta dessa autorização – e este ponto é fundamental –, o extrato da conta judicial (fls. 2002/2003v) indica que os alvarás subsequentes, expedidos em nome dos herdeiros dos exequentes falecidos (Clarice Raasch Galacho, Deusdedit Francisco Camargo, José Maria Gomes da Silva e Telma Vitorino de Almeida), corresponderam, salvo melhor juízo e prova em contrário, ao valor remanescente de 70% de suas indenizações, confirmando que eles próprios adimpliram a obrigação contratual com sua advogada original. Trata-se, portanto, de uma obrigação quitada pelos próprios clientes, e não pela parte executada, restando pendentes os honorários sucumbenciais.

Nessa esteira, a planilha oficial da Contadoria do Juízo (fl. 1.737) apurou os honorários sucumbenciais em R$ 72.476,60 (fase de condenação) e R$ 25.366,81 (fase de cumprimento). São estes os valores devidos pela parte executada aos patronos da parte vencedora, conforme cálculos de 15/08/2017.

Data vênia, o equívoco no caso consiste na confusão entre o pagamento dos honorários contratuais (a partir de saque pela advogada autorizado pelos exequentes, com a devida compensação de seus próprios saques) com o adimplemento dos honorários de sucumbência, ao que tudo indica ainda pendente.

Em relação à penhora da Justiça do Trabalho, ela incidiu sobre 7,5% dos honorários de sucumbência, o que correspondeu ao valor de R$ 7.546,74 (corrigido), efetivamente transferido, enquanto a ordem de transferência, aparentemente equivocada, do valor principal (R$ 97.843,41), falhou por dados incorretos, conforme ofício do banco (fl. 1.807).

Ademais, a certidão do próprio cartório (fl. 2082), datada de 10 de maio de 2023, é categórica ao afirmar que
"não houve a expedição do Alvará referente aos honorários sucumbenciais para a advogada dos exequentes, conforme cálculo da Contadoria a fl. 1737"
.

Portanto, o extrato da conta judicial (fls. 2077/2081) demonstra que o saldo remanescente, que incluía os honorários de sucumbência não pagos, foi levantado integralmente pela embargada Sul América em 17/06/2019.

Uma vez constatado o levantamento indevido de verba honorária pela parte executada, a reforma da decisão é medida que se impõe. A solução mais prudente e tecnicamente correta é anular a decisão de primeiro grau e determinar que o juízo de origem proceda à correta liquidação e pagamento do débito remanescente.

Cumpre ressaltar, no entanto, que a presente decisão se baseia nos documentos que instruem o Agravo de Instrumento. A constatação do aparente levantamento indevido não obsta que o juízo
a quo
, ao retomar a marcha processual e após oportunizar o contraditório, reexamine a questão à luz de outras provas porventura existentes nos autos principais que possam, eventualmente, comprovar a quitação da verba ora discutida. Com efeito, cabe à parte executada comprovar que os honorários sucumbenciais foram pagos aos advogados dos autores, para além dos honorários contratuais quitados pelos próprios exequentes.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
ALVARO PEREIRA DE ATAIDE E OUTROS
e, no mérito,
ACOLHO-OS, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para, sanando o erro material apontado,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento a fim de ANULAR a decisão de primeira instância (fl. 2084/2085, integrada por fls. 2105/2107v) e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda ao regular impulsionamento do feito, apurando o saldo remanescente devido a título de honorários sucumbenciais, conforme a fundamentação acima, determinando as medidas cabíveis para sua quitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar